Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente MARIA DO CARMO ALVES (id 12475681), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 14078783. Publique-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto